Tribunal: TJDFT
Processo: 0000178-51.1998.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0000178-51.1998.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HIROMI MIURA, ROBERTO COELHO FLAUSINO, LUCIA DE FATIMA MONTURIL REGO, SHEYLA MADALENA DE PAULA BARCELOS, JOAQUIM FERNANDES DA SILVA, LUCIANA RODRIGUES, ZULEICA GUEDE PELLICER, LUCELIA RODRIGUES MALTA, ADALBERTO XIMENES ARAGAO DA ROCHA, JOSE ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS AGRAVADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 33646676) interposto pelo exequente contra decisão que homologou cálculos e determinou o cancelamento de requisição de pagamento e a expedição de novos precatórios com o destaque dos honorários advocatícios. Consta da decisão recorrida (ID 32758254): Por intermédio do despacho de ID 29258235, esta Relatoria reconheceu o equívoco na expedição da requisição de precatório (ID 11930268), pois sem o destaque dos honorários advocatícios. Além disso, o precatório encontrava-se inequivocamente desatualizado, diante do transcurso de mais de dez anos desde sua expedição. Apresentados os cálculos pela Contadoria Judicial (ID 31953827), os impetrantes Hiromi Miura, Lucélia Rodrigues Fonseca, Luciana Rodrigues e Zuleica Guede Pellicer aquiescem (ID 32052261) e Roberto Coelho Flausino, além de concordar, requer o encaminhamento da nova conta à Coordenação de Conciliação de Precatórios (COORPRE) para anexar aos autos do Precatório n. 0001872-35.2010.8.07.0000, sem a necessidade de nova expedição de requisição de pagamento, sob pena de alterar o posicionamento dos credores na ordem cronológica para recebimento da quantia devida (ID 32225887). A peça de ID 32538296 apresentada pelo Distrito Federal transparece sua concordância com os cálculos. É o breve relato. Decido. Havendo as partes acatado o valor encontrado nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 31953827), a homologação da conta é medida impositiva. No que se refere ao pedido de simples encaminhamento dos novos cálculos à COORPRE, a fim de evitar a retirada dos credores da ordem cronológica de pagamento do precatório, inviável o acolhimento. É evidente que a requisição de pagamento de ID 11930268 encontra-se equivocada, porquanto não estampa o destaque dos honorários advocatícios. Aliás, esse um dos motivos pelos quais esta Relatoria determinou no ID 29258235 seu cancelamento, sem que as partes tenham manifestado qualquer insurgência, conforme certidões de IDs 29665937 e 30018191. Por tais fundamentos, homologo os cálculos de ID 31953827 e determino o cancelamento da requisição de pagamento de ID 11930268 e, consequentemente, a expedição de novos precatórios com o destaque dos honorários advocatícios. Atente-se a zelosa Secretaria acerca do quanto decidido no ID 27389009 sobre o destaque da verba honorária. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos ao Excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, artigo 43, inciso VI e artigo 535, § 3o, do CPC). Publique-se. Intimem-se. O agravante pleiteia a gratuidade de justiça e sustenta ser indevido o cancelamento do precatório expedido em 2010, que deu ensejo ao Precatório no 2010.00.2.001872-3 (0001872- 35.2010.8.07.0000), uma vez que a apresentação de contrato de honorários após a expedição do requisitório não autoriza a emissão de novo precatório, nos termos do art. 8o, § 3o, da Resolução no 303/2019. Assinala que a desatualização dos valores a serem pagos, em razão do decurso do tempo, igualmente não justifica a expedição de novo precatório, haja vista que a atualização deverá ser realizada quando do seu efetivo pagamento. Desse modo, entende que o precatório deve ser retificado, a fim de que sejam deduzidos os valores atinentes aos honorários contratuais na ocasião do seu pagamento, eis que, caso cancelado e expedido um novo requisitório, o credor não conservará a ordem cronológica do anterior, bem como a remuneração correspondente a todo o período. Por fim, pontua a violação ao princípio da efetividade, pois possui 65 (sessenta e cinco) anos de idade e já aguarda o pagamento do precatório há 12 (doze) anos, não sendo razoável e proporcional a expedição de novo precatório. Pede seja reconsiderada a decisão agravada e, caso contrário, o provimento do recurso para declarar a improcedência da determinação de cancelamento do requisitório de pagamento, a fim de que seja realizada somente a retificação do mesmo, com a dedução de honorários advocatícios contratuais. Alternativamente, se mantida a decisão de cancelamento, que seja mantida a posição atual do agravante na ordem cronológica de pagamento. O Distrito Federal apresentou resposta ao recurso no ID 36335984, pugnando pelo desprovimento do recurso. Intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o recorrente apresentou o documento de ID 37019686. Decisão de ID 38770192 indeferindo o beneplácito. É o relatório. Após detida análise dos autos entendo ser o caso de retratação. Conquanto a decisão de ID 32758254 tenha determinado o cancelamento da requisição de pagamento de ID 11930268 e a consequente expedição de novos precatórios, em razão de não ter sido realizado o destaque dos honorários advocatícios contratuais, tal entendimento não traduz a melhor solução para a controvérsia, à luz dos ditames normativos que regem a matéria. Incontroverso nos autos que foi expedida requisição de precatório em favor dos impetrantes em 3/2/2010 (ID 11930268), contudo, sem o destaque dos honorários advocatícios contratuais, até porque o respectivo instrumento só foi juntado aos autos em 30/11/2016. A matéria é disciplinada no art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94): Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. (grifo nosso) De tal normativo depreende-se que a reserva relativa à verba contratual destinada ao causídico na execução contra a Fazenda Pública é autorizada na hipótese em que o ajuste é apresentado antes da expedição do precatório, sendo o referido valor parte do montante principal e que deverá ser destacado apenas quando do pagamento efetuado ao exequente. Diversamente dos honorários de sucumbência, haja vista que estes admitem o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública, com expedição autônoma de precatório ou requisição de pequeno valor, a verba honorária contratual será paga ao patrono apenas mediante a liberação ao credor principal do crédito, não sendo aplicável, neste último caso, o entendimento sedimentado na Súmula Vinculante 47 do Pretório Excelso[1], conforme testificam os arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IPREV E DISTRITO FEDERAL. RESPONSBILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRECATÓRIO. RETENÇÃO EM RELAÇÃO AO MONTANTE PRINCIPAL. ART. 22, §4o DA LEI 8.906/1994. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (...) 2. Os honorários contratuais não se encontram contemplados como objeto de retenção própria e separada do valor do precatório, de acordo com enunciado da Súmula 47 do Supremo Tribunal Federal. 3. A autonomia quanto aos créditos diz respeito à titularidade em face do destacamento, e não ao pagamento antecipado, tendo em vista que o crédito do advogado relaciona-se com o montante que ainda será destinado ao constituinte. 4. O conteúdo do Art. 22, §4o da Lei 8.906/1994 diz respeito à destinação direta ao advogado, não estando contemplada menção a lapso temporal para isso, ainda mais antes de a própria parte auferir o valor. (...) (Acórdão 1233211, 07206673320198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ADVOGADO. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO APARTADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STF. SÚMULA VINCULANTE No 47. INAPLICABILIDADE. Consoante o entendimento sufragado pelo c. Supremo Tribunal Federal, é inviável a expedição de RPV ou precatório para pagamento de honorários advocatícios contratuais dissociados do crédito principal. De tal sorte, a Súmula Vinculante no 47 não tem aplicabilidade para os casos de honorários advocatícios contratuais, abrangendo, apenas, os honorários advocatícios arbitrados na condenação. (Acórdão 1232283, 07110640420178070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O IPREV E O DF. DECISÃO QUE DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO APENAS PELO IPREV. DESCONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE. PROVIMENTO PARCIAL. 1. "Os honorários advocatícios contratuais, diferentemente dos sucumbenciais, não são passíveis de pagamento mediante requisição de pequeno valor (RPV) autônoma, pois não estão contemplados na Súmula Vinculante 47." (...) (Acórdão 1222378, 07184329320198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse mesmo sentido, verbera o art. 8o, § 3o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Confira-se: Art. 8o O advogado fará jus à expedição de ofício precatório autônomo em relação aos honorários sucumbenciais. [...] § 3o Não constando do precatório informação sobre o valor dos honorários contratuais, esses poderão ser pagos, após a juntada do respectivo instrumento, até a liberação do crédito ao beneficiário originário, facultada ao presidente do tribunal a delegação da decisão ao juízo da execução. Portanto, no caso, diante da apresentação de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado entre a parte exequente e a advogada de ID 11930277 – (pgs. 10/12), após a expedição do requisitório, a reserva dos honorários convencionais deve ser realizada no momento do pagamento das requisições expedidas nos autos, sem a necessidade de seu cancelamento e expedição de novo requisitório. Ademais, não se pode olvidar que o cancelamento do precatório expedido em 2010 e a consequente expedição de novo requisitório, além de contrário aos ditames normativos que regem a matéria, ensejaria o malferimento dos princípios da efetividade, da segurança jurídica e da proporcionalidade, notadamente porque é cediço que a fila de pagamento de tais créditos perdura por longo prazo, ocasionando, em muitas das vezes, o seu recebimento pelos herdeiros do credor originário. Nesse sentido, colham-se julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE DESTAQUE DE PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. PRETENSÃO NÃO APRESENTADA NA INICIAL. PRECATÓRIO EXPEDIDO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE EM PRECATÓRIO INVIABILIDADE. RESERVA A SER OPERADA NO MOMENTO DE PAGAMENTO AO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE PRECATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. 1. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado pelo ordenamento pátrio, que dispõe ser "defeso à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 1.1. Está preclusa a oportunidade de requer a expedição de precatório destacado em favor do advogado recorrente, pois não houve pedido equivalente na inicial, mas apenas pedido de retenção do valor dos honorários por ocasião do pagamento dos precatórios e requisições de pequeno valor. 2. É legítima a expedição de precatório destacado apenas para pagamento de honorários sucumbenciais diretamente ao advogado, nos termos do art. 23 da Lei no 8.906/94, sendo que com relação aos honorários contratuais a matéria é tratada no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94, que permite a retenção dos honorários para destinação ao advogado, mas apenas no momento do pagamento do precatório, e não por destaque na sua emissão. 3. O advogado recorrente não fez prova da alegação de que o exequente estaria na iminência de promover a cessão do precatório a terceiro, sendo certo que mesmo em tal circunstância o causídico poderia perseguir o pagamento dos honorários advocatícios convencionados, seja por cobrança direta ao contratante, seja por retenção do momento de pagamento do precatório, na forma do art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1267247, 07072784420208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IPREV E DISTRITO FEDERAL. RESPONSBILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRECATÓRIO. RETENÇÃO EM RELAÇÃO AO MONTANTE PRINCIPAL. ART. 22, §4o DA LEI 8.906/1994. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. "O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Assim, caso não seja cumprida a obrigação pelo IPREV/DF, o DF responde subsidiariamente pelo débito." (Acórdão 1088221, unânime, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2018). 2. Os honorários contratuais não se encontram contemplados como objeto de retenção própria e separada do valor do precatório, de acordo com enunciado da Súmula 47 do Supremo Tribunal Federal. 3. A autonomia quanto aos créditos diz respeito à titularidade em face do destacamento, e não ao pagamento antecipado, tendo em vista que o crédito do advogado relaciona-se com o montante que ainda será destinado ao constituinte. 4. O conteúdo do Art. 22, §4o da Lei 8.906/1994 diz respeito à destinação direta ao advogado, não estando contemplada menção a lapso temporal para isso, ainda mais antes de a própria parte auferir o valor. 5. Não se obstaculiza o pagamento da verba relativa aos honorários, apenas incabível expedição autônoma e anterior, em termos de critério classificatório, pois o pagamento de tal deve observar a classificação do requisitório a que se sujeita o crédito da Agravante patrocinada. 6. Agravo de instrumento provido. Sem majoração de honorários advocatícios, vez que não estipulados na origem. (Acórdão 1233211, 07206673320198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) Por tais fundamentos, em sede de juízo de retratação, reconsidero a decisão de ID 32758254 e determino a imediata expedição do competente precatório retificador referente ao ofício de requisição de ID 11930268 para constar a informação sobre os honorários advocatícios contratuais de 15% (quinze por cento) em favor da Dra. Heloísa Helena Stein Neves (OAB/DF 12312), nos termos pleiteados no ID 11930276 (p. 2 – setembro/2016) e reeditados no ID 26116043 (01/06/2021). À Secretaria para adoção das providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] Súmula Vinculante 47/STF: Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.